Tribunal: TJBA
Processo: 8000199-17.2021.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000199-17.2021.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:
GUILHERME CARDOSO ELPIDIO, JORGE LUIZ DA SILVA ALMEIDA

APELADO: SARA DAIANE DE ABREU VICTOR

Advogado(s)
:
KLEITON GONCALVES DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Cobrança. Servidora pública municipal. Décimo terceiro salário. Inadimplemento. Sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, condenando o ente municipal ao pagamento do décimo terceiro salário do ano de 2020 em favor de servidora pública municipal. Compete ao ente público provar o efetivo pagamento mediante apresentação de documentação idônea, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo inviável exigir do servidor a produção de prova negativa. A ausência de comprovação da quitação do débito, mediante depósito bancário ou recibo assinado pela servidora referente ao período questionado, impõe o reconhecimento do direito ao recebimento da verba pleiteada, sob pena de enriquecimento ilícito do ente municipal. A prestação de serviços pela apelada restou demonstrada pelo recibo de pagamento do ano de 2025 (acostado pelo próprio apelante) que registra expressamente a data de admissão da servidora em 18/05/2017, evidenciando o exercício de suas funções no período discutido. A responsabilidade pelo pagamento de verbas salariais é institucional e não se vincula a uma gestão específica, não sendo admitido que a alternância administrativa seja utilizada como escusa para o inadimplemento de obrigações pelo Ente Municipal. O direito ao recebimento de verbas salariais é constitucionalmente assegurado, impondo-se o pagamento sob pena de afronta aos princípios da legalidade e moralidade administrativa. Sentença mantida. Apelação Cível improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000199-17.2021.8.05.0168 em que figura como apelante MUNICIPIO DE MONTE SANTO e, como apelada, SARA DAIANE DE ABREU VICTOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento à apelação interposta por MUNICIPIO DE MONTE SANTO.